Tribunal: STF
Processo: RHC 267297
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CRIME QUE NÃO ERA CONSIDERADO HEDIONDO AO TEMPO DO FATO. CLASSIFICAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI Nº 13.964, DE 2019 (PACOTE ANTICRIME). COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO Nº 12.338, DE 2024. IRRETROATIVIDADE DE NORMA MAIS GRAVOSA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.050.792/SP (e-doc. 12).

2. Consta dos autos que o paciente teve negado o pedido de concessão de comutação de pena formulado com base no Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024. A negativa teve por fundamento a inobservância dos requisitos objetivos previstos no referido decreto, especialmente no que se refere à prática de crime hediondo (e-doc. 5).

3. O Tribunal de Justiça de origem negou provimento ao Agravo em Execução (e-doc. 9).  Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.

4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta que a negativa da comutação de pena prevista no Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024, fundou-se indevidamente na classificação do delito imputado ao paciente como hediondo, nos termos da Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), a qual somente entrou em vigor após a prática dos fatos. Alega que tal interpretação viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, insculpido no art. 5º, inc. XL, da Constituição Federal, porquanto a nova redação conferida à Lei nº 8.072, de 1990 — que passou a considerar o roubo majorado como crime hediondo — não poderia ser aplicada para restringir o acesso do paciente à comutação de pena prevista no Decreto posterior.

5. Requer a concessão da ordem para que seja reconhecido o direito do paciente à comutação de pena, afastando-se a aplicação retroativa da Lei nº 13.964, de 2019 e garantindo-se a observância dos parâmetros legais vigentes ao tempo do fato.

6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso (e-doc. 40).

É o relatório.

Decido.
 	
7. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 25/10/2021.

8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Entendo ser o caso dos autos.

9. Na espécie, a defesa do paciente pleiteou ao Juízo da Execução a concessão de comutação de pena com base no Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024, sendo o benefício indeferido a partir dos seguintes fundamentos:  

"(...) Rafael Francisco da Silva, qualificado nos autos, ingressou em Juízo pleiteando o benefício da comutação da pena, previsto no Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024. 
Regularmente processado, o feito está instruído com parecer contrário do Ministério Público. É o breve relato. 
DECIDO.
O pedido é improcedente. 
Constata-se, em análise dos autos, que dentre as reprimendas pelas quais o sentenciado cumpre pena, há condenação pela prática de crime impeditivo à concessão do indulto e da comutação de penas, conforme dispõe o artigo 1º, do Decreto nº 12.338/2024. 
Não obstante, há condenação por crime comum, não impeditivo à concessão da benesse. 
Para que faça jus à pretensão, deverá o sentenciado cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo mais a fração alusiva ao benefício postulado, observando-se a reincidência ou a não reincidência da pessoa condenada (art. 7º, parágrafo único do Decreto nº 12.338/2024). 
No caso, extrai-se dos autos, que após o cumprimento de dois terços (2/3) do crime impeditivo (art. 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024), o sentenciado não alcançou o requisito objetivo para pretensão até 25/12/2024.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de comutação da pena, formulado em favor de Rafael Francisco da Silva (...)." (e-doc. 5; grifos nossos)

10. O Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo em execução, adotou idêntica visão, mantendo a negativa da benesse. O acórdão ficou assim ementado: 

"AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. PLEITO DE CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO DA PENA INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. SENTENCIADO CONDENADO POR CRIMES HEDIONDOS. AFERIÇÃO DA HEDIONDEZ QUE SE DÁ NA DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República a fixação dos requisitos necessários à concessão de indulto ou comutação de penas por meio da edição de decretos, cabendo ao Poder Judiciário aferir o preenchimento dos requisitos fixados no ato normativo do Chefe do Poder Executivo Federal, em cumprimento ao princípio da separação e harmonia entre os poderes. (...) 
2. Fazia-se necessário que o sentenciado tivesse cumprido 2/3 (dois terços) das penas dos crimes impeditivos e 1/4 (um quarto) da pena do crime comum até a data limite prevista no ato normativo em questão. E, pela simples leitura do atestado de penas a fls. 12/18, verifica-se que não houve o cumprimento das frações necessárias até o dia 25 de dezembro de 2024. Ausente, portanto, o requisito objetivo. 
3. Tratando-se de ato discricionário do Presidente da República, restrito às condições estabelecidas no respectivo Decreto Presidencial, a vedação da concessão de indulto e de comutação de pena a condenados por crimes hediondos, ainda que cometidos antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, não configura violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Isso porque a aferição da natureza do crime, para a concessão do indulto e da comutação de pena, não deve ser feita na data do cometimento do delito, mas sim na data da edição do Decreto Presidencial. (...) 
4. Agravo de Execução Penal desprovido."(e-doc. 9, p. 2-3; grifos nossos)

11. Ou seja, as instâncias ordinárias adotaram entendimento de que a natureza do crime, para fins de indulto e comutação de penas, deve ser aferida na data da publicação do Decreto Presidencial, e não do cometimento do crime. Tal visão foi considerada válida pelo STJ no ato apontado como coator, no qual constou que "(...) Na espécie, o benefício foi indeferido por se tratar de crime hediondo na data da edição do decreto, ainda que na data dos fatos fosse considerado crime comum, estando, portanto, em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte." (e-doc. 12, p. 4)

12. Entendo que a interpretação conferida à cláusula impeditiva constante do Decreto nº 12.338, de 2024, a prever que o indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas condenadas por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 1990 (art. 1º, inc. I), não pode desconsiderar os marcos temporais constitucionais que regem a aplicação da norma penal, especialmente o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5º, inc. XL, da Constituição Federal.

13. A cláusula que veda o benefício aos condenados por crimes hediondos deve ser interpretada à luz da natureza jurídica do delito ao tempo de sua prática, sob pena de permitir-se uma retroatividade in malam partem, vedada expressamente pela Constituição da República. Com efeito, se o crime praticado à época não ostentava a qualificação de hediondo, não é dado ao intérprete, tampouco ao aplicador da norma, conferir-lhe tal atributo apenas porque veio a sê-lo em momento posterior.

14. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — embora contenha julgados em sentido contrário — já firmou compreensão sólida no sentido da impossibilidade de aplicação retroativa de norma penal mais gravosa em sede de execução penal, inclusive quanto à caracterização de crime hediondo para fins de exclusão de benefícios como a comutação ou o indulto. Nesse sentido, menciono, a título exemplificativo, os seguintes precedentes, todos convergentes na exigência de que a hediondez do crime seja aferida na data do fato: 

“HABEAS CORPUS – COMUTAÇÃO DA PENA – ESPÉCIE DE INDULTO PARCIAL – CRIMES DE HOMICÍDIOS E DE ROUBOS QUALIFICADOS – PRÁTICA OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.072/90 E DA LEI Nº 8.930/94 – INDEFERIMENTO, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DE PEDIDO DE COMUTAÇÃO DA PENA, PELO FATO DE TRATAR-SE DE CRIME HEDIONDO, NÃO OBSTANTE COMETIDO EM MOMENTO (1987) QUE PRECEDEU A DEFINIÇÃO LEGAL, COMO HEDIONDO, DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (LEI Nº 8.930/94) – INAPLICABILIDADE DE LEI PENAL SUPERVENIENTE MAIS GRAVOSA (“LEX GRAVIOR”) – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XL) – “HABEAS CORPUS” DEFERIDO. 
– Revelam-se passíveis de indulto (total ou parcial), não obstante a regra inscrita no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, os crimes cujo caráter hediondo lhes tenha sido atribuído por legislação superveniente ao momento em que consumados ou tentados. Precedentes. 
– O sistema constitucional brasileiro impede a aplicação de leis penais supervenientes mais gravosas, como aquelas que afastam a incidência, sobre fatos delituosos cometidos em momento anterior ao da edição da “lex gravior”, de causas extintivas da punibilidade (ou, ainda, daquelas que autorizam a substituição da sanção por outra mais benéfica).
(HC nº 97.700/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2011, p.  30/10/2014; grifos nossos)

Habeas Corpus. 2. Homicídio qualificado praticado antes do advento da Lei n.° 8.072/90. Concessão de indulto. Possibilidade. Observância do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. (art. 5º, XL, da CF). 3. Constrangimento ilegal caracterizado. 4. Ordem concedida.
(HC nº 104.817/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/11/2010, p. 14/12/2010; grifos nossos)

15. A adoção do critério temporal de aferição da hediondez do delito somente na data da edição do decreto presidencial — como fizeram as instâncias antecedentes — afronta, para além do art. 5º, inc. XL, da Constituição, o princípio da segurança jurídica e o postulado da legalidade estrita em matéria penal. O marco normativo aplicável ao fato é aquele vigente à época de sua ocorrência, não sendo legítimo extrair efeitos mais gravosos de alteração legislativa superveniente.

16. Tal como assentado pelo Ministro Edson Fachin, “em razão do princípio da irretroatividade penal, somente se pode falar em condenação por crime hediondo como impedimento à concessão de indulto, se, na data do fato, o delito já possuir referida qualificação jurídica. É dizer, se, na data do crime, o delito não era considerado hediondo, tecnicamente, não se pode falar que o agente foi condenado por crime hediondo” (RE nº 1.529.211/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 10/04/2025, p. 14/04/2025). A consequência jurídica legítima, portanto, é o reconhecimento do direito à análise do benefício de comutação de pena sem o óbice fundado em norma penal superveniente mais severa.

17. A interpretação conforme a Constituição do Decreto nº 12.338, de 2024, nesse ponto, é imperativa. A vedação ali prevista deve incidir apenas sobre os delitos que, à época de sua prática, já ostentavam natureza hedionda. Qualquer leitura em sentido diverso acabaria por promover uma espécie de novatio legis in pejus na fase de execução penal — em prejuízo ao condenado — hipótese vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Adotei idêntica orientação ao apreciar questões alusivas a benefícios da execução penal, assentando a irretroatividade da lei penal mais gravosa no Habeas Corpus nº 240.770/MG, j. 28/05/2024, p. 29/05/2024, e no Recurso em Habeas Corpus nº 217.511-AgR/SC, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023, ambos de minha relatoria.
 
18. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que proceda à reanálise do pedido de comutação de pena formulado pela defesa no processo de execução nº 7000854-55.2017.8.26.0590, com base no Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024, afastando o óbice fundado na natureza hedionda superveniente do delito.

19. Comunique-se esta decisão, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.


Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator